Tribunal: TJES
Processo: 0027104-66.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado; Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-05-08

Ementa:
EMENTA:

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. DECISÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI. PEDIDOS DE ANULAÇÃO. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. DOSIMETRIA DA PENA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Recursos de apelação criminal interpostos contra sentença que os condenou, após decisão do Tribunal do Júri, pelos crimes de tentativa de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, incisos I e III, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal), associação para o tráfico (art. 35, da Lei nº 11.343/2006) e posse ilegal de arma de fogo (art. 14, da Lei nº 10.826/2003).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária à prova dos autos, justificando a anulação do julgamento; (ii) analisar a regularidade da dosimetria da pena, em especial quanto às circunstâncias judiciais desvaloradas; (iii) avaliar a aplicação da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “c”, do Código Penal; e (
iv
) a possibilidade de majoração do patamar de redução referente a causa de diminuição de pena da tentativa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Diante do cotejo do conjunto probatório acostado aos autos, verifica-se que a decisão exarada pelo Tribunal do Júri em relação à condenação dos apelantes encontra-se fundamentada em robustas provas existentes nos autos. Isto significa dizer que não há como se cogitar em “decisão manifestamente contrária à prova dos autos”, com fulcro no artigo 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, eis que a decisão do júri somente comporta reforma quando não possui nenhum apoio nas provas trazidas aos autos, vez que é lícito aos jurados optar por uma das versões apresentadas. 4. A dosimetria da pena é atividade discricionária do magistrado que não se limita a fórmulas matemáticas pré-fixadas, devendo ser realizada conforme o caso concreto em atenção aos ditames da legislação criminal. 5. A redução da pena-base somente se justifica quando as circunstâncias judiciais inicialmente consideradas como desfavoráveis ao réu na verdade forem favoráveis ao recorrente. 6. Assim, restando demonstrada indevida negativação das algumas circunstâncias referentes ao crime de associação para o tráfico, as mesmas devem ser neutralizadas, com a consequente redução das penas corpóreas aplicadas. 7. O artigo 385, do Código de Processo Penal, prevê que nos crimes de ação pública, o juiz poderá proferir sentença condenatória, ainda que o Ministério Público tenha opinado pela absolvição, bem como reconhecer agravantes, embora nenhuma tenha sido alegada. Assim, resta evidente a impossibilidade de afastamento da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “c”, do Código Penal, eis que restou demonstrado que a vítima foi surpreendida pela ação dos acusados. 8. A redução pela tentativa deve ser inversamente proporcional ao
iter criminis
percorrido. No caso, a proximidade da consumação do crime justifica a manutenção da fração estabelecida pelo magistrado de primeira instância.
IV. DISPOSITIVO
9. Recursos parcialmente providos para redimensionar as penas relativas ao crime de associação para o tráfico, mantendo-se inalteradas as demais condenações e fundamentos da sentença. __________
Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, inciso XXXVIII; CP, arts. 14, II, 35 da Lei nº 11.343/2006, 121, § 2º, I e III, 61, II, "c", 65, I, 68; Lei nº 10.826/2003, art. 14; CPP, art. 593, III, "d".
Jurisprudência relevante citada
: TJES, APCr 0011599-78.2017.8.08.0021; TJES, APCr 0000366-11.2009.8.08.0039; STJ, AgRg-HC 891.932.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0027104-66.2018.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: EMERSON DE JESUS DIAS SANTOS e outros (3)
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, dar parcial provimento aos recursos, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0027104-66.2018.8.08.0024

DATA DA SESSÃO: 02/04/2025

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA (
RELATOR
):-

Cuida-se de recursos de apelação criminal interpostos por
RAFAEL OLIVEIRA DE SOUZA
,
EMERSON DE JESUS DIAS SANTOS
,
JUCERLI AMARAL JUNIOR

e
LUCAS OLIVEIRA DE SOUZA
, inconformados com a sentença inclusa no id 9337996, prolatada pelo magistrado da 1ª Vara Criminal de Vitória, que, em consonância com a decisão proferida pelo Conselho de Sentença, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, a fim de condenar os apelantes

RAFAEL
,
EMERSON

e
LUCAS

nas sanções do artigo 121, § 2º, incisos I e III, na forma do artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, e do artigo 35, da Lei nº 11.343/2006, e
JUCERLI
nas sanções do artigo 121, § 2º, incisos I e III, na forma do artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, do artigo 35, da Lei nº 11.343/2006, e do artigo 14, da Lei nº 10.826/2003.

Nas razões recursais do id 9338012, a defesa de
JUCERLI AMARAL JUNIOR
postula a redução das penas-bases

aplicadas para os crimes de homicídio tentado e associação para o tráfico, por meio do afastamento das circunstâncias judiciais da culpabilidade, da conduta social, da personalidade, das circunstâncias do crime e consequências extrapenais.

Já a defesa de
LUCAS OLIVEIRA DE SOUZA
e
RAFAEL OLIVEIRA DE SOUZA
, nas razões recursais constantes no id 9338019, r
equer
a anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, ao argumento de que a decisão do Conselho de Sentença seria manifestamente contrária à prova dos autos. Alternativamente, pleiteia a redução das penas-bases aplicadas para os crimes de homicídio tentado e associação pra o tr
áfico. Sustenta a existência de erro material quanto ao reconhecimento da atenuante da menoridade relativa. Por fim
, postula o afastamento da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “c”, do Código Penal.

No id 9338020, a defesa de
EMERSON DE JESUS DIAS SANTOS

r
equer
a anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, ao argumento de que a decisão do Conselho de Sentença seria manifestamente contrária à prova dos autos. Alternativamente, em relação ao crime de homicídio tentado, pleiteia a redução da pena-base aplicada, a majoração do patamar de redução referente a causa de diminuição de pena da tentativa e o afastamento da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “c”, do Código Penal. Acerca do crime de associação para o tráfico, postula a redução da pena basilar
imposta. Sustenta a existência de erro material quanto ao reconhecimento da atenuante da menoridade relativa.

O Ministério Público, em contrarrazões apresentadas por meio do id 9338025, pugna pelo des
provimento
dos recursos.

A Procuradoria de Justiça, ao se manifestar no id
10280283
, opina pelo desprovimento dos apelos interpostos.

É o relatório.

*

O SR. ADVOGADO ALESSANDRO CAMARGO SILVARES:-

Gostaria de cumprimenta a todos, em especial o eminente Desembargador Pedro Valls Feu Rosa, presidente desta Câmara Criminal.

Desde já, agradecendo a vossa excelência, tivemos a oportunidade de alguns meses atrás estar presencialmente no gabinete de vossa excelência para fazer entrega dos memoriais e vossa excelência tirou um tempo preciosa para nos ouvir e a gente pode apresentar um pouco das razões trazidas no recurso de apelação de hoje.

Agradecemos pelo respeito.

Da mesma forma estivemos também no gabinete do eminente Desembargador Eder Pontes que é o Relator. Na ocasião vossa excelência estava ausente, mas também fomos recebidos com o mesmo respeito pelos assessores, pelos servidores ali, inclusive cumprimentos os demais Desembargadores na pessoa do eminente Desembargador Eder Pontes.

Cumprimento os demais servidores, o ilustre representante do Ministério Público, cumprimento os colegas advogados que ainda estão presentes aqui, o meu respeito.

Excelência, estamos aqui desde o início da sessão, desde as 14 horas, acho que é o primeiro processo que vi que trata de crime doloso contra a vida. Acho que nessa pauta aqui, vimos muitos casos relacionados a tráfico, Lei Maria da Penha, mas esse é um recurso de apelação que envolve um crime doloso contra a vida.

Peço vênia, não só pelo tempo que é concedido à defesa, mas peço vênia a vossas excelências, para que possa me ater em especial no que tange ao mérito deste recurso de apelação, em especial na decisão do Conselho de Sentença, que no entendimento dessa defesa, foi contrário à prova dos autos.

Sei que estou aqui não para trilhar um caminho que seja impossível. Às vezes a gente ouve muito, tendo em vista a proteção constitucional que tem uma decisão do Conselho de Sentença, entendo que não estou aqui trilhando algo que é impossível. Porque já vi, inclusive, nesta Câmara Criminal e também na Segunda Câmara Criminal, decisões, ora, dando razão à defesa e anulando a sentença, quando o réu é condenado pelo Conselho de Sentença, e também já vi decisões acolhendo a pretensão ministerial.

Então, embora entenda que é uma matéria extremamente difícil, todos os processos que envolvem crime doloso contra a vida é de uma complexidade extrema, reconheço isso, mas entendo que, inclusive analisando alguns processos, peço vênia para não citá-los, até pelo tempo que nos resta aqui, mas é até de relatoria do próprio Desembargador Eder Pontes, em que a decisão do Conselho de Sentença foi reformada por entender que aquela decisão não tinha amparo nas provas que estavam sendo produzidas nos autos.

Esse processo, excelências, ele versa sobre um processo que teve origem na Primeira Vara Criminal de Vitória, onde o apelante foi denunciado, pronunciado e condenado pelo Conselho de Sentença a uma pena de 18 anos, sendo 14 anos pelo crime do artigo 121, § 2º, incisos I e III, e também pelo artigo 35. Temos aqui um crime conexo nesse apelo e essa decisão, no entendimento dessa defesa, e é o ponto que iremos nos ater aqui, é totalmente contrária à prova dos autos.

A primeira situação, Desembargador Eder, e gostaria e tenho certeza que vossa excelência, assim como faz em todos os processos, tem uma atenção muito especial nos votos, vemos, acompanhamos os votos e vemos que os votos normalmente são extremamente fundamentados, embasados, e não vai ser diferente neste processo, neste recurso de apelação, em que vossa excelência, obviamente terá que se manifestar, fundamentando a manutenção da decisão do Conselho de Sentença ou não, mas baseado nas provas que foram produzidas nesse processo.

Esse processo, interessante que, até mencionar ao presidente dessa Câmara, que há corréus, por isso que o doutor Mateus sustentará após a minha fala aqui.

Nesse processo, temos um corréu de nome Jucerli, e esse corréu, ele é, confesso, desde a fase policial.

Então ele foi réu confesso na fase administrativa, na fase policial, ele foi réu confesso na fase de instrução, e ele foi réu confesso em plenário do júri. Além de ter sido réu confesso, ele traz ainda o nome dos corréus. Ele traz ainda a informação de quem seriam os demais corréus.

E em nenhum momento, nenhum momento, excelência, esse réu cita o nome do ora apelante, que é o Emerson.

Gostaria até de deixar isso registrado ao eminente Desembargador Éder Pontes, tentar trazer para a vossa excelência quem é o Emerson. E essa informação de quem era o Emerson no processo, ela é de extrema relevância.

Por quê?

Porque a denúncia, ela traz uma informação muito clara de qual era a posição ou o liame, que liga o Emerson a esse fato, o apelante a esse fato.

E na denúncia, e o que foi posteriormente mantido na denúncia e na decisão de pronúncia, e acolhido pelo Conselho de Sentença, o Emerson, ele está na condição de mandante desse processo.

Então, excelência, esse ponto é importante.

Não há nenhuma dúvida no processo, nenhuma, não resta nenhuma dúvida, que apresente o apelante como presente no local dos fatos.

Esse fato é um ataque envolvendo disputa pelo tráfico de drogas na região de Resistência, em Vitória, e segundo a denúncia, segundo a pronúncia, a decisão acolhida pelo Conselho de Sentença, é de que o apelante, ele teria determinado, ele teria ordenado esse ataque naquela região, naquele dia.

Então assim, não há nenhuma prova de que ele estava lá.

Ok, então se ele não estava lá, e não tenho dúvidas, e não restam dúvidas de que ele estava presencial, e a condição dele seria, por analogia, que se fôssemos entender dessa maneira, um autor mediato dos fatos, um autor intelectual, teríamos que buscar a prova desse mando.

E, excelências, é olhar o processo de folha a folha, de frente a verso, virar o processo ao contrário e não achar nenhuma prova, nenhuma prova, que confirma a participação do apelante como mandante desse processo.

Não, ué, se ele não estava presencial e existe a informação nos autos de que ele era o mandante, preciso achar essa prova de que forma foi esse mando?

Não há nesses autos, excelência, nenhuma prova técnica relacionada a quebra de dados telemáticos, a erbs, não tem nenhuma geolocalização, não tem nada, nenhuma prova técnica.

O que nós temos no processo?

Seis testemunhas, sendo elas duas testemunhas, dois policiais civis, que eram do plantão da DHPP no dia e que foram acionados para ir ao local dos fatos, e quatro testemunhas que eram moradores do local.

Dentre essas quatro testemunhas, é importante mencionar a testemunha Cleiton Santana.

É a única testemunha, cito aqui às folhas 67 e 68 da fase policial e folhas 49 da fase judicial, em que essa testemunha é ouvida, e me recordo porque acompanhei esse processo desde a fase policial, fiz o plenário inclusive, e quando questionado em que consistiu, ou se ele assistiu, ou se ele presenciou a determinação desse ataque, ele disse que ele não presenciou.

E isso está nos autos, trouxemos isso no Recurso de Apelação.

Questionado ele falou, ó, eu não ouvi.

E aí, excelências, entra um detalhe que para é extremamente preocupante, porque ele diz assim lá no plenário: que o tráfico de drogas, ele é como uma empresa. E assim como numa empresa existe uma hierarquia, no tráfico de drogas também é assim.

Ou seja, tudo aquilo que acontece na região, se aquela pessoa é o chefe do tráfico naquela região, as coisas acontecem ali por determinação dele.

Entender que isso é algo que é respeitado pelo direito, ou que essa decisão ela foi fundamentada com base única e exclusivamente nesse argumento, excelências, é ferir todos os direitos constitucionais que o réu tem.

Me recordo até que quando desse questionamento da testemunha em plenário, excelências, lembro que também fiz uma analogia.

Se essa premissa ela é verdadeira, no direito do trabalho, temos lá os motivos de justa causa.

Se na empresa tudo aquilo que o funcionário faz é por determinação do patrão, por que existem demissões por justa causa prevista lá no artigo 483 da CLT?

Existem porque na maior parte das vezes os funcionários fazem alguma coisa sem a anuência ou sem a concordância do patrão.

Então falei, se essa premissa é verdadeira, se a gente entende que por ele ser considerado e nem tem prova disso nos autos, não houve nenhuma busca relacionada a qual é a posição dele naquela região, se essa premissa fosse verdadeira, essa questão dos funcionários serem demitidos por justa causa também não existiria.

Me recordo até que quando iniciamos a escrita do Recurso de Apelação, lembramos que aqui no Estado, não é o fato aqui, mas lembramos que aqui no Estado, temos uma facção criminosa aqui, que ultimamente tem sido alvo aí de inúmeras investigações, que é o PCV, e temos um líder que é conhecido dessa casa, que é conhecido de toda a Justiça aqui no Estado, e entender que o crime praticado naquela região foi praticado porque aquela pessoa é considerada o chefe do tráfico de drogas naquela região, é ferir o direito de defesa do acusado.

Então entender que todos os crimes que acontecem aqui no Estado do Espírito Santo acontecem a mando do chefe do PCV sem que tenha nos autos uma prova contundente, uma prova objetiva de que realmente ele deu a ordem. O que estamos buscando aqui, o que queremos analisar e esperamos que essa casa se debruce aqui é qual é a prova que existe nos autos de que o apelante Emerson, e destaco o nome dele porque temos outros três réus nesse processo. Qual é a prova de que o Emerson determinou esse ataque?

Não tem.

Não tem uma escuta, não tem uma testemunha presencial.

E essa testemunha, excelência, que citei agora, que é o Claiton Santana, ele alega, nos depoimentos que ele prestou, que ele era uma testemunha presencial.

E quando questionado de qual foi a participação do apelante Emerson, ele falou, ó, o Emerson eu não posso falar nada, eu não vi, mas ele é o chefe naquela região, então eu entendo que se o crime foi praticado foi por ordem dele.

Aí, excelências, inclusive, assim, nem adentraria aqui, até pelo tempo que já está se encerrando, nem precisaríamos citarmos aqui de que o direito penal não admite a condenação ou um julgamento, inclusive baseado no direito penal do autor.

O direito penal brasileiro se baseia no direito penal dos fatos.

Entender que ele responde a outros processos, entender que ele é investigado, entender que ele é da Cortal, entender que ele tem um histórico, não estamos discutindo isso. Estamos discutindo o direito penal do autor, estamos discutindo qual é a participação dele nesses fatos, nos fatos que estão sendo apurados e que serão julgados por esta casa.

Então o que queremos aqui, excelências, é que essa decisão que foi proferida pelo Conselho de Sentença, que no entendimento dessa defesa é contrária à prova dos autos, seja, obviamente, dado provimento ao recurso para anular essa decisão e sustentamos ainda, já nessa parte final, houve também uma condenação, pelo crime conexo do artigo 35, da Lei de Drogas. Não houve nenhuma investigação, nenhuma, que comprovasse inclusive a estabilidade.

Quando você olha o artigo 35, não preciso citar aqui o que prescreve o artigo 35 da lei de drogas, precisaria pelo menos do vínculo, pelo menos da estabilidade, qual era o tempo que eles estavam associados, nem tem essa informação nos autos.

O que a polícia narra é com base nesse depoimento dessa testemunha, de que o ataque foi realizado por conta de disputa de tráfico naquela região.

Lembrando, excelências, que temos neste processo um corréu que é réu confesso e que traz o nome dos demais corréus e não cita o nome do apelante como sendo um dos autores ou até mesmo responsável por este fato.

Então, encerro aqui a sustentação, agradeço a atenção de vossas excelências e, obviamente, a defesa pede provimento ao recurso para anular a decisão do conselho de sentença.

Obrigado a todos, uma boa noite.

*

O SR. ADVOGADO MATEUS SOARES ANANIAS:-

Obrigado.

Sabemos que o horário já está no limite, mas quero iniciar aqui a minha fala rapidamente, cumprimentando vossa excelência, Presidente dessa sessão, estender meus cumprimentos ao Desembargador Eder Pontes, Relator aqui dessa apelação.

Estendo também meus cumprimentos à eminente Desembargadora Rachel Durão, Fernando Zardini, aqui presente também. Estive, inclusive, com nos gabinetes do doutor Eder Pontes e do doutor Fernando Zardini, e inclusive também com o doutor Pedro Valls. Fui muito bem recebido e agradeço por isso.

Isso é importante, esse contato de advogados com os Desembargadores.

Cumprimento também o eminente Procurador de Justiça Antônio Fernando, aos serventuários da justiça, a Luciana aqui presente também, que tem nos dado esse suporte, esse apoio, aos demais serventuários aqui presentes.

Trata-se aqui conforme o doutor Alessandro já me antecedeu, já esclareceu muitas informações aqui.

Estou nesse recurso de apelação pelo Lucas Oliveira de Souza e o Rafael Oliveira de Souza.

Nesse processo, só para esclarecer, são quatro réus.

O Emerson, Jucerli Amaral, Lucas Oliveira de Souza e o Rafael Oliveira de Souza.

Busca aqui essa apelação, a anulação da decisão dos jurados por entender essa defesa que se trata de uma decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

Os senhores bem sabem que a decisão manifestamente contrária à prova dos autos é aquela que não encontra amparo nos elementos de provas, de modo que no entendimento da defesa em relação ao Lucas e o Rafael, a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos.

Rapidamente, não gostaria de perder muito tempo, só fazer um breve resumo aqui da denúncia, porque isso é muito importante para os esclarecimentos aqui dos fatos, que no dia 14 de setembro de 2018, os apelantes, juntamente aqui a mando do Emerson, teriam no bairro Nova Palestina, dirigiram-se até o bairro São Pedro 5 para tomar o controle de tráfico de drogas.

E consta na denúncia também que eles teriam descido pela escadaria que sai do Projeto Cajun, e avistaram seus inimigos, efetuando disparos de armas de fogo contra quem que estivesse no local, e nessa dinâmica, acabaram que efetuando disparo em relação pelo que consta aqui o Grimaldo Ribeiro Leodoro.

Então, em relação a isso, em relação a esses fatos os apelantes foram condenados. O Lucas a pena de 19 anos e 2 meses, o Rafael 18 anos e 8 meses em relação ao crime de tentativa de homicídio e o crime de associação para o tráfico de drogas.

O doutor Alessandro trouxe alguns pontos aqui relevantes de que entende ser manifestamente contrário à provisão sem relação ao Emerson.

Em relação ao Lucas e o Rafael, que são os apelantes, gostaria de analisar alguns depoimentos de que nos dá conta de que, de fato, não havia nenhuma informação indicando que o Lucas e o Rafael fossem os autores dessa tentativa de homicídio.

Iniciando a análise aqui, a vítima Grimaldo prestou dois depoimentos. Um em sede policial e outro em juízo. Nas ocasiões não trouxe nenhuma informação indicando aqui o Lucas e o Rafael como autores desse fato.

Valter Santana e Rafael Calife, policiais civis estiveram no local dos fatos, colheram alguns vestígios e efetuaram a prisão do Jucerli Amaral, que aqui é o réu confesso, conforme o doutor Alessandro trouxe aqui diante de vossas excelências.

Mas o que é interessante nesses dois depoimentos, normalmente se fundamenta a decisão mantendo ou não a decisão do jurado, é dizer que o policial civil tem fé pública e de fato tem, mas nesse caso concreto há uma excepcionalidade porque eles não relataram questões da investigação, mas sim, a dinâmica da prisão em flagrante do Jucerli e algumas informações sobre o que eles arrecadaram ali do local, mas nada, nem o nome dos apelantes mencionou tanto em suas declarações em sede policial quanto em juízo.

Testemunha, Rian de Oliveira também prestou depoimento, contudo somente na fase de inquérito policial, também nem sequer cita o nome dos apelantes.

Andressa da Silva Vieira, prestou depoimento nos autos, sequer traz informações acerca dos indícios de autoria, ou seja, em relação aos apelantes, não trouxe nenhuma informação relevante em relação aos apelantes.

Leandro Santana da Costa, prestou declarações tanto em sede policial, quanto em juizo, ocasiões também que não trouxe nenhuma informação relevante em relação aos apelantes.

Chegamos aqui a testemunha chave e principal deste processo que é em relação a informação que ele deu na delegacia em desfavor dos apelantes, na qual mencionou, na ocasião que viu os apelantes lá no local do fato, teria efetuar disparo contra a vítima. Contudo, em juízo essa mesma testemunha deixou muito claro, excelências, que ele, não na verdade, ele não teria visualizado essa cena os apelantes no local do fato efetuando disparo de arma de fogo.

Peço vênia, rapidamente pelo princípio do contraditório para a defesa só para exibir a fala dele em juízo para que isso fique muito claro é porque isso é muito importante pelo que entende a defesa. Peço vênia para exibir aqui esse vídeo rapidamente.

O ADVOGADO MATEUS MOSTRA A GRAVAÇÃO-EXIBIÇÃO, NO SEU CELULAR PARA OS DESEMBARGADORES OUVIR (INAUDÍVEL).

Essa é a pergunta da defesa.

Na pergunta do Promotor de Justiça, olha a resposta dele.

NOVAMENTE O ADVOGADO MATEUS MOSTRA A GRAVAÇÃO-EXIBIÇÃO, NO SEU CELULAR PARA OS DESEMBARGADORES OUVIR (INAUDÍVEL).

Portanto, fiz questão de exibir esse vídeo porque na ocasião do julgamento do recurso de sentido estrito que protocolamos, a época, lá atrás, infelizmente houve um equívoco de interpretação sobre este depoimento prestado em juízo, porque naquela ocasião o Desembargador Relator entendeu que o Cleiton teria confirmado em juízo que ele viu o Lucas e o Rafael, o que trouxe tamanho prejuízo.

Mas hoje aqui é possível reconsiderar essa decisão, obviamente, e entendendo de maneira mais precisa de que o Cleiton de fato, ele não trouxe essa informação.

Então se não temos aqui nenhuma informação prestada em sede judicial e como bem sabemos, prova é tudo aquilo que é produzido em juízo, respeitando o contraditório e a ampla defesa. Pelo que entende a defesa ao houve prova judicializada indicando os apelantes com autores desse fato e, portanto, não havia amparo para os jurados para julgarem esse caso e condenar os apelantes aqui.

Então, provas técnicas também não foram produzidas para poder corroborar aqui nessa autoria.

Laudo, por exemplo, de local de crime só indica que o crime aconteceu, não traz nenhuma informação sobre a autoria delitiva.

Então, é possível nesse caso, sim, excelências, que haja uma flexibilidade ou flexibilização do princípio da soberania dos vereditos, porque quando a decisão é manifestamente contrária à prova dos autos, pelo que analisamos aqui, é de fato manifestamente contrária à prova dos autos, é possível, sim, a anulação da decisão dos jurados.

Em relação ao crime conexo de associação para o tráfico de drogas, a análise que fiz foi em relação a tentativa de homicídio.

Doutor Alessandro aqui veio já também e fez algumas ponderações.

E gostaria de acrescentar que no crime em relação a associação para o tráfico de drogas, da análise da denúncia, o Ministério Público não traz nenhuma narrativa acerca do crime de associação para o tráfico de drogas.

Nenhuma.

A descrição é exatamente em relação à tentativa de homicídio.

Em relação ao crime de associação para o tráfico de drogas, não traz nenhuma informação em relação a isso.

Então, se não há uma informação acerca do crime de associação para o tráfico de drogas, os jurados não tinham nenhuma informação, nenhum amparo para julgar esse caso concreto.

Então, não há produção, no custo da instrução criminal, nenhuma prova do vínculo estável permanente. Não há nenhuma prova no sentido de comprovar o período de duração, a estrutura dessa associação para o tráfico de drogas, não há excelência, nenhuma prova técnica nesse sentido.

Então a defesa entende que em relação também ao crime de associação para o tráfico de drogas, a decisão dos jurados é manifestamente contrária a prova autos, de modo que o posicionamento aqui da defesa é que haja aqui a anulação da decisão dos jurados, a anulação desse júri, para que submeta os apelantes a novo julgamento, pois a decisão de fato aqui é manifestamente contrária a prova autos.

No que se refere à dosimetria da pena, não vou aqui, obviamente, me debruçar as questões, mas, basicamente, só para fazer um resumo muito breve aqui. Trata-se de fundamentação inerente ao tipo penal,
bis
in
ide
m
, a carência de fundamentação em relação aos delitos, a ambos delitos.

Então, por se tratar de uma matéria de direitos, certamente, vossas excelências analisaram aqui a questão de maneira atenta e tenho certeza que no julgamento, no voto, vossa excelência Desembargador Eder Pontes trará aqui, muito bem esplanada as questões que entender sobre a dosimetria da pena.

Então, essa é a manifestação da defesa, pedindo provimento ao recurso de apelação nos termos que trouxe aqui.

Muito obrigado pela atenção.

Boa noite a todos.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA (
RELATOR
):-

Eminente Presidente.

Gostaria de cumprimentar e parabenizar ambos advogados que fizeram a sustentação oral nesta oportunidade, e considerando alguns pontos trazidos por suas excelências, respeitosamente, peço o retorno dos autos para uma melhor análise

*

rpm*

DATA DA SESSÃO: 09/04/2025

V O T O

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA (
RELATOR
):-

Eminentes Pares,

Em sessão pretérita, diante da sustentação oral dos advogados dos apelantes, Drs. Alessandro Camargo Silvares e Mateus Soares Ananias, pedi retorno dos autos, com o intuito de melhor analisar a demanda trazida à apreciação.

Rememorando o caso, tenho sob exame
recursos de apelação criminal interpostos por
RAFAEL OLIVEIRA DE SOUZA
,
EMERSON DE JESUS DIAS SANTOS
,
JUCERLI AMARAL JUNIOR

e
LUCAS OLIVEIRA DE SOUZA
, inconformados com a sentença inclusa no id 9337996, prolatada pelo magistrado da 1ª Vara Criminal de Vitória
.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual narra que:

[...] no dia 14 de setembro 2018, por volta de 07;20h, na Rua Elias Moreira, em frente ao nº 481 (próximo a Rua Nova Esperança), no Bairro Nova Palestina (São Pedro V), Vitória/ES, os denunciados, todos portando armas de fogo, movidos pela disputa do tráfico de drogas e a mando de EMERSOM DE JESUS DIAS SANTOS, dirigiram-se até o bairro São Pedro V para tomar o controle do tráfico de drogas daquela localidade.

Os denunciados, agindo em comunhão de desígnios e com
animus necandi
de matar aquelas pessoas que acreditam que tem participação no tráfico de drogas, teriam descido pela escadaria que sai no projeto CAJUN (projeto social Caminhando Juntos) e ao avistarem “seus inimigos” efetuaram diversos disparos de arma de fogo, contra quem estivesse no local, tendo um desses disparos alvejado a vítima GRIMALDO RIBEIRO LEODORA JUNIOR e a residência da Sra. ANDRESSA DA SILVA VIEIRA.

Neste diapasão, o acusado JUCERLI AMARAL JUNIOR, mediante disparos de arma de fogo, acabou por atingir GRIMALDO RIBEIRO LEODORA JUNIOR, causando-lhe os ferimentos descritos no laudo de exame de lesões Corporais em anexo, não consumando o crime por circunstancias alheias a sua vontade, visto que a vítima correu e posteriormente foi socorrida.

Extrai-se dos autos que vítima atingida estava na esquina das ruas Elias Moreira interseção e rua Nova Esperança, quando segurava uma gaiola com um pássaro, momento que foi atingida e correu, sendo socorrida, levada para o PA e posteriormente encaminhada para no hospital HEUE, onde se recupera.

Desprende-se dos autos ainda que a ação criminosa foi cometida a mando de EMERSOM DE JESUS DIAS SANTOS, vulgo “PESADO”, sendo este identificado por testemunhas como o Chefe do tráfico de drogas de Resistência. Ressalta-se que Emerson tem o interesse em assumir o controle do tráfico de drogas daquela localidade, motivo pelo qual ordena os ataques ao bairro Resistência.

A motivação para a prática dos fatos foi
torpe
, uma vez que o crime foi cometido em razão da disputa do tráfico drogas entre os integrantes do movimento do tráfico de drogas do bairro Resistência contra integrantes do movimento do tráfico de drogas do bairro São Pedro.

Foi, ainda, praticado por meio que resultou
perigo comum
, pois cometido em via pública, havendo grande número de pessoas no local.

Sendo assim,
JUCERLI AMARAL JÚNIOR
, vulgo
PICA PAU
, praticou a conduta prevista no
artigo 121, §2º, incisos I e III, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal Brasileiro, art. 35 da Lei 11.343/06 e art. 14 da Lei 10.826/03
.

LUCAS OLIVEIRA DE SOUZA
, vulgo
BEIÇO, NEGO, BEIÇOLA
, praticou a condutas previstas no
artigo 121, §2º, incisos I e III, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal Brasileiro, e art. 35 da Lei 11.343/06
.

RAFAEL OLIVEIRA DE SOUZA
, praticou a condutas previstas no
artigo 121, §2º, incisos I e III, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal Brasileiro, e art. 35 da Lei 11.343/06
.

EMERSOM DE JESUS DIAS SANTOS
, vulgo
“
PESADO”
praticou a condutas previstas no
artigo 121, §2º, incisos I e III, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal Brasileiro, e art. 35 da Lei 11.343/06
.

Após desenvolvimento regular
e válido do processo, o

magistrado

sentenciante, em consonância com a decisão proferida pelo Conselho de Sentença
da 1ª Vara Criminal de Vitória
, acolheu

a

pretensão punitiva estatal e condenou
RAFAEL OLIVEIRA DE SOUZA
,
EMERSON DE JESUS DIAS SANTOS

e
LUCAS OLIVEIRA DE SOUZA

nas sanções do artigo 121, § 2º, incisos I e III, na forma do artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, e do artigo 35, da Lei nº 11.343/2006, e
JUCERLI AMARAL JUNIOR
nas sanções do artigo 121, § 2º, incisos I e III, na forma do artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, do artigo 35, da Lei nº 11.343/2006, e do artigo 14, da Lei nº 10.826/2003.

Em suas razões recursais, a defesa de
JUCERLI AMARAL JUNIOR
postula a redução das penas-bases

aplicadas para os crimes de homicídio tentado e associação pra o tráfico, através do afastamento das circunstâncias judiciais da culpabilidade, da conduta social, da personalidade, das circunstâncias do crime e consequências extrapenais.

Já a defesa de
LUCAS OLIVEIRA DE SOUZA
e
RAFAEL OLIVEIRA DE SOUZA

r
equer
a anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, ao argumento de que a decisão do Conselho de Sentença seria manifestamente contrária à prova dos autos. Alternativamente, pleiteia a redução das penas-bases aplicadas para os crimes de homicídio tentado e associaç
ão pra o tráfico. Sustenta a existência de erro material quanto ao reconhecimento da atenuante da menoridade relativa. Por fim, postula o afastamento da agravante prevista n
o artigo 61, inciso II, alínea “c”, do Código Penal.

A

defesa de
EMERSON DE JESUS DIAS SANTOS

r
equer
a anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, ao argumento de que a decisão do Conselho de Sentença seria manifestamente contrária à prova dos autos. Alternativamente, em relação ao crime de homicídio tentado, pleiteia a redução da pena-base aplicada, a majoração do patamar de redução referente a causa de diminuição de pena da tentativa e o afastamento da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “c”, do Código Penal. Acerca do cri
me de associação para o tráfico, postula a redução da pena basilar imposta.

Sustenta a existência de erro material quanto ao reconhecimento da atenuante da menoridade relativa.

Pois bem. Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Inicialmente, passo a apreciar os pleitos de anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri formulado por
RAFAEL OLIVEIRA DE SOUZA
,
EMERSON DE JESUS DIAS SANTOS

e
LUCAS OLIVEIRA DE SOUZA
, ao argumento de que a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária à prova dos autos.

Por oportuno,
cabe observar que a Constituição Federal assegura a soberania dos veredictos do egrégio Tribunal do Júri como um dos direitos e deveres individuais de todo e qualquer cidadão. Nesse contexto, o Conselho de Sentença tem plena liberdade de escolha entre as versões apresentadas pela defesa e acusação, desde que estejam presentes elementos idôneos de prova a embasar o veredicto. Isto é, embora suas decisões não sejam absolutas, estando sujeitas a controle pelo Poder Judiciário, para que a validade da decisão proferida pelo Júri seja confirmada exige-se apenas que existam provas capazes de sustentar a tese acolhida.

Assim, não cabe a este egrégio Tribunal proceder uma análise profunda dos elementos probatórios de modo a definir se a tese escolhida é a mais justa ou adequada ao caso, pois no recurso de apelação interposto com base em decisão manifestamente contrária a prova dos autos, deve o órgão
ad quem
verificar tão somente a existência ou não de suposto equívoco na manifestação de vontade dos jurados em relação as questões já debatidas no processo.

Em idêntica orientação, afirma Eugênio Pacelli que, “
[...] não se poderá pleitear a nulificação do que decidido pelo Júri se houver nos autos provas que amparem tanto a condenação quanto a absolvição. Nesse caso, não se está diante de decisão manifestamente contrária à prova dos autos, mas unicamente de adoção pelo júri (pelo livre convencimento, sequer motivado – uma exceção ao art. 93, IX, CF/88) de uma das teses amparadas por provas presentes nos autos. [...]. (Comentários ao Código de Processo Penal, 4ªed., 2011, p. 1144)
”.

Nessa linha, ao compulsar detidamente os autos, verifica-se que deles constam elementos suficientes a sustentar a decisão proferida pelo Conselho de Sentença que reconheceu a materialidade delitiva da tentativa de homicídio de Grimaldo Ribeiro Leodora Junior, e do crime de associação para o tráfico ilícito de drogas, especialmente se considerado o Boletim Unificado de fls. 20/24, Boletim de Atendimento de fls. 25/32, do Auto de Apreensão de fl. 33, do Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo de fl. 34, das fotografias de fls. 117/121, do Laudo de Lesões Corporais de fl. 134, do Laudo Pericial de Exame de Local de fls. 355/371, do Laudo de Exame de Arma de Fogo e Material de fls. 376/379, e do Prontuário Médico de fls. 835/862-verso, todos dos autos físicos (
conteúdo digitalizado no id
9337609
), e ainda, pelos depoimentos colhidos durante a instrução processual.

Com igual sorte, a autoria dos delitos por parte de
RAFAEL OLIVEIRA DE SOUZA
,
EMERSON DE JESUS DIAS SANTOS

e
LUCAS OLIVEIRA DE SOUZA
, também se mostra devidamente alicerçada no conjunto da prova testemunhal constante dos autos, produzida tanto na esfera policial quanto em juízo, sob o crivo do contraditório.

Nesse particular, urge salientar que as provas amealhadas indicam que
EMERSON DE JESUS DIAS SANTOS
, vulgo “PESADÃO”, era o “dono” do tráfico no bairro Resistência, e que ele tinha a intenção de comandar o bairro Nova Palestina, razão pela qual determinou que fossem feitos “ataques”.

Destaco ainda, que no ataque ocorrido no dia 14 de setembro de 2018, a vítima
Grimaldo Ribeiro Leodora Junior foi atingida com um tiro na barriga.

Ao ser ouvido pela autoridade policial (fls. 16/18 dos autos físicos
–
conteúdo digitalizado no id
9337609
),
JUCERLI AMARAL JUNIOR
, que foi preso no mesmo dia dos fatos e com a arma utilizada na ocasião, confessou o crime, vindo a afirmar que realmente foi praticar um “ataque” no bairro São Pedro V.

A testemunha Cleiton Santana da Costa, na fase inquisitorial
(fls. 67/68

dos autos físicos
–
conteúdo digitalizado no id
9337609
), reconheceu as pessoas de
RAFAEL OLIVEIRA DE SOUZA
,
JUCERLI AMARAL JUNIOR
, vulgo “PICA-PAU”,

e
LUCAS OLIVEIRA DE SOUZA
, como integrantes do grupo que participou do ataque que vitimou
Grimaldo Ribeiro Leodora Junior, além de ter afirmado que a motivação dele seria “
[...]
porque o pessoal do Resistência está querendo ‘tomar’ Nova Palestina; [...].
”
.

Disse, ainda, que “
[...] logo após o ataque foi postado no Facebook de um dos membros do Resistência uma fotografia (cópia anexa) de várias armas e munições com as letras RST BDP, que significa Resistência Bonde do Pesadão; INFORMA que Bonde do Pesadão faz referência a EMERSON DE JESUS DIAS SANTOS, que é o chefe do tráfico no Resistência; QUE sabe ainda que esses ataques são ordenados por EMERSON; [...].
”
.

De igual modo, a testemunha Geraldo Roberto de Souza
(fls. 70/71

dos autos físicos
–
conteúdo digitalizado no id
9337609
)
, confirmou que “
[...] estão ocorrendo vários ataques no bairro e que acredita que esses ataques estão ocorrendo porque os meninos do Resistência estão querendo tomar o tráfico do bairro Nova Palestina e para isso estão querendo expulsar os meninos do Nova Palestina; [...].
”
.

Na mesma oportunidade, reconheceu
LUCAS OLIVEIRA DE SOUZA

como sendo uma das pessoas que participaram do “ataque”, apesar de não sabe o nome dele, tendo em vista que tanto Cleiton Santana da Costa e
RAFAEL OLIVEIRA DE SOUZA

(fls. 94/95

dos autos físicos
–
conteúdo digitalizado no id
9337609
)
, quanto

o próprio
LUCAS
(fls. 79/80

dos autos físicos
–
conteúdo digitalizado no id
9337609
)
, confirmaram que a pessoa de boné vermelho na foto apresentada seria
LUCAS
.

Ao ser ouvida

em juízo (mídia de fl. 649
dos autos físicos
–
conteúdo digitalizado no id
9337609), a testemunha Cleiton Santana da Costa confirmou o envolvimento de
JUCERLI AMARAL JUNIOR
, vulgo “PICA-PAU”,

RAFAEL OLIVEIRA DE SOUZA

e
LUCAS OLIVEIRA DE SOUZA

no grupo criminoso comandado por
EMERSON DE JESUS DIAS SANTOS
, vulgo “PESADÃO”.

Confirmou ainda o teor das suas declarações na fase inquisitorial, vindo a reafirmar que o grupo nominado como “Bonde do Pesadão” estava praticando “ataques” na região de Nova Palestina com o intuito de assumir o comércio de substâncias entorpecentes naquele local.

No mesmo sentido foram as declarações prestadas pela testemunha Leandro Santana da Costa perante a autoridade judiciária (mídia de fl. 649
dos autos físicos
–
conteúdo digitalizado no id
9337609).

Assim, saliento que as provas produzidas se mostram suficientes para demonstrar que os acusados

RAFAEL OLIVEIRA DE SOUZA

e
LUCAS OLIVEIRA DE SOUZA
, juntamente com
JUCERLI AMARAL JUNIOR
, vulgo “PICA-PAU”,

no dia dos fatos descritos na exordial acusatória, cumprindo ordens de
EMERSON DE JESUS DIAS SANTOS
, vulgo “PESADÃO”, praticaram um “ataque” no bairro Nova Palestina, que acabou por vitimar
Grimaldo Ribeiro Leodora Junior.

Portanto, diante de todo o conjunto probatório dos autos, não há como se cogitar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos, com fulcro no artigo 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, porquanto o Júri acolheu, diante da soberania dos veredictos, versão deveras concreta (
rectius
verossímil), cuja existência resta pacífica com o restante do conjunto fático probatório elencado nos autos.

Oportuno salientar que o mencionado artigo 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, trata de hipótese que fere justamente o mérito da causa, em que o
error in judicando
é reconhecido apenas quando a decisão é arbitrária, e se dissocia integralmente da prova dos autos, ou seja, quando se tem um julgamento verdadeiramente absurdo.

Todavia, não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos de convicção colhidos na instrução que autorizam a cassação do julgamento.

Unicamente a decisão dos jurados que nenhum apoio encontra na prova dos autos é a que pode ser invalidada, sendo lícito ao Júri optar por uma das versões verossímeis perante ele defendidas, ainda que não seja eventualmente essa a melhor decisão.

Quadra salientar, na esteira do raciocínio supra, que já está pacificado perante este Tribunal de Justiça o entendimento de que sempre que o fato se apresentar suscetível de ser divisado à luz de critérios divergentes, capazes de lhe emprestar diversa fisionomia moral ou jurídica, qualquer que seja a orientação vencedora, refletida na decisão do Tribunal, esta não poderá ser havida como manifestamente contrária à prova dos autos.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça é assente. Senão, vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO. NOVO JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO DO JÚRI QUE SE FUNDA EM VERSÃO CONSTANTE DOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO IMPROVIDO. 1.
A decisão do júri somente admite anulação quando não possui nenhum apoio nas provas trazidas aos autos, vez que é lícito aos jurados optar por uma das versões a eles apresentadas para análise. Na espécie, a decisão emanada do Egrégio Conselho de Sentença em nenhum momento se apresenta contrária à prova dos autos, e, portanto, não há que se falar em anulação por este fundamento.
2. Recurso conhecido e improvido. (TJES; APCr 0011599-78.2017.8.08.0021; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 23/02/2022; DJES 11/03/2022).

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DEFENSIVO. ARTIGO 121, §2º, II, IV, DO CÓDIGO PENAL. NULIDADES. QUEBRA DO SIGILO DAS VOTAÇÕES. PARCIALIDADE DO JÚRI. NÃO VERIFICAÇÃO. NOVO JULGAMENTO. NÃO CABIMENTO. DECISÃO DO JÚRI QUE SE FUNDA EM VERSÃO CONSTANTE DOS AUTOS. REVISÃO DA DOSIMETRIA. INVIABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1 - A jurisprudência das Cortes Superiores há muito se firmou no sentido de que a declaração de nulidade exige a comprovação de prejuízo, em consonância com o princípio pas de nullité sans grief, previsto no art. 563 do CPP e no Enunciado N. 523 da Súmula do STF, o que não ocorreu in casu. 2.
A decisão do júri somente admite anulação guando não possui nenhum apoio nas provas trazidas aos autos, vez que é licito aos jurados optar por uma das versões a eles apresentadas para análise. Na espécie, a decisão emanada do Egrégio Conselho de Sentença em nenhum momento se apresenta contrária à prova dos autos, e, portanto, não há que se falar em anulação por este fundamento.
3 - Sob o aspecto da extensão e da profundidade do efeito devolutivo na apelação, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou que é permitido ao Tribunal de origem agregar novos fundamentos para manter a dosimetria fixada em primeiro grau, sem se falar em ofensa ao princípio da reformatio in pejus, desde que se valha de elementos contidos na sentença condenatória e não agrave a situação do réu. 4 - Apelação improvida. (TJES; APCr 0000366-11.2009.8.08.0039; Rel. Subst. Marcos Antonio Barbosa de Souza; Julg. 01/12/2021; DJES 14/12/2021).

Logo, apoiado na assente jurisprudência acerca da matéria, e, em consonância com as provas colhidas aos autos, não há dúvidas de que a condenação dos recorrentes
RAFAEL OLIVEIRA DE SOUZA
,
EMERSON DE JESUS DIAS SANTOS

e
LUCAS OLIVEIRA DE SOUZA
procedida pelo Conselho de Sentença não constitui decisão equivocada e manifestamente contrária à prova dos autos, mas espelha entendimento coerente com o conjunto probatório exarado pelos representantes da sociedade em relação aos fatos e provas que lhe foram colocados sob apreciação, em absoluta observância ao artigo 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal, motivo pelo qual o pleito de anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri formulado pela sua defesa, nesse particular, não merece prosperar.

Ultrapassada tal questão, passo à análise dos pedidos formulados pelas defesas de
RAFAEL OLIVEIRA DE SOUZA
,
EMERSON DE JESUS DIAS SANTOS
,
JUCERLI AMARAL JUNIOR

e
LUCAS OLIVEIRA DE SOUZA
referente à dosimetria da pena.

Sobre a fixação da pena, o ordenamento jurídico-penal brasileiro, baseado na legislação penal vigente, adota o sistema trifásico para a dosimetria da pena em concreto, o qual está consagrado no artigo 68,
caput,
do Código Penal.

Ao que se refere à aplicação da lei penal, importante mencionar que a ponderação das circunstâncias do artigo 59, do Código Penal, não é uma operação aritmética, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático, levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada.

Ressalva-se, no entanto, que a referida discricionariedade do julgador ao realizar a dosimetria da pena deve se pautar em motivação idônea, e, quando a pena-base tiver que ser exasperada do mínimo legal, não pode o juiz se furtar de demonstrar concretamente as razões que o levaram à adoção da medida. Para tanto, deverá ter sempre como parâmetro a necessidade ou não de maior reprovação da conduta do agente.

Analisando a dosimetria realizada pela magistrada sentenciante, verifico que as penas basilares dos recorrentes
RAFAEL OLIVEIRA DE SOUZA
,
EMERSON DE JESUS DIAS SANTOS
,
JUCERLI AMARAL JUNIOR

e
LUCAS OLIVEIRA DE SOUZA
foram exasperadas em razão da desvaloração das seguintes circunstâncias judiciais:

- JUCERLI AMARAL JUNIOR

a)
tentativa de homicídio
: culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade, circunstâncias e consequências do crime.

b)
associação para o tráfico
: culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade, motivos e as circunstâncias do crime.

c) porte de arma: culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade, motivos, as circunstâncias e as consequências do crime.

- LUCAS OLIVEIRA DE SOUZA

a)
tentativa de homicídio
: culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade, circunstâncias e consequências do crime.

b)
associação para o tráfico
: culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade, motivos e as circunstâncias do crime.

- RAFAEL OLIVEIRA DE SOUZA

a)
tentativa de homicídi
o: culpabilidade, conduta social, personalidade, circunstâncias e consequências do crime.

b)
associação para o tráfico
: culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade, motivos e as circunstâncias do crime.

- EMERSON DE JESUS DIAS SANTOS

a)
tentativa de homicídio
: culpabilidade, conduta social, personalidade, circunstâncias e consequências do crime.

b)
associação para o tráfico
: culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade, motivos e as circunstâncias do crime.

Quanto a culpabilidade, sabe-se que esta circunstância judicial se refere ao “
[...]
maior ou menor grau de reprovabilidade do agente pelo fato delituoso praticado, ou seja, a censurabilidade que se deve empregar diante da situação de fato em que se deu a indigitada prática criminosa
.[...]
”. Assim, “
A culpabilidade, para fins do art. 59 do CP, deve ser compreendida
como juízo de reprovabilidade da conduta, apontando maior ou menor censurabilidade do comportamento do réu
. (STJ. HC 363.948/SP, Relator: Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, Julgado em 17/11/2016, DJe 23/11/2016). [...]. (STJ. HC 382.173/RJ, Relatora: Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, Julgado em 16/5/2017, DJe de 24/5/2017)
”.

Em relação ao crime de tentativa de homicídio, verifico que a fundamentação trazida pelo magistrado é idônea, uma vez que aborda os elementos exorbitantes da conduta do réu, quais sejam, a premeditação do crime e o
modus operandi
utilizado.

Já acerca do delito de associação para o tráfico, tenho que a desvaloração ocorreu de fora inidônea, tendo em vista que genérica, razão pela qual deve ser neutralizada.

Quanto a desvaloração procedida do vetor atinente aos antecedentes de
JUCERLI AMARAL JUNIOR

e
LUCAS OLIVEIRA DE SOUZA
, urge salientar que o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que “
[...]. A condenação por fato anterior transitada em julgado antes da sentença condenatória do crime posterior constitui maus antecedentes e autoriza o aumento da pena-base. [...]. (STJ; AgRg-HC 852.927; Proc. 2023/0325858-9; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; Julg. 12/12/2023; DJE 20/12/2023)
”.

Assim, mostra-se correta a negativação do vetor relativo aos antecedentes, tendo em vista as condenações decorrentes das Ações Penais nºs 0013509-34.2017.8.08.0024 (
JUCERLI
) e 0006678-58.2016.8.08.0006 (
LUCAS
).

Por ser oportuno, destaco a existência de erro material na sentença em relação ao réu
LUCAS OLIVEIRA DE SOUZA
, tendo em vista que foi replicado o mesmo número da ação penal de
JUCERLI AMARAL JUNIOR
.

Já em relação aos réus
EMERSON DE JESUS DIAS SANTOS
e
RAFAEL OLIVEIRA DE SOUZA
, observo que o magistrado não considerou os antecedentes como maculados para o crime de tentativa de homicídio, mas o fez em relação ao delito de associação para o tráfico. Sendo assim, tenho por neutralizar tal vetor para ambos os crimes.

Acerca da desvaloração procedida do vetor atinente a conduta social, registro a fundamentação exarada também se mostra idônea, tendo em vista que “
[...] Nos termos da jurisprudência
[do Superior Tribunal de Justiça]
,
‘
[A] conduta social constitui o comportamento do réu na comunidade, ou seja, entre a família, parentes e vizinhos. Não se vincula ao próprio fato criminoso, mas à inserção do agente em seu meio social, não se confundindo com seu modo de vida no crime.’
(RESP 1405989/SP, Rel. Ministro Sebastião REIS Júnior, Rel. p/ Acórdão Ministro NEFI Cordeiro, SEXTA TURMA, julgado em 18/8/2015, DJe 23/9/2015) (AGRG no HC n. 854.593/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 1/12/2023.). [...]. (STJ; AgRg-AREsp 2.689.267; Proc. 2024/0253342-9; TO; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 10/09/2024; DJE 16/09/2024).
”.

Assim, uma vez que o magistrado sentenciante salientou que os réus eram pessoas violentas e que “
[...] procurando a todo custo impor o terror e todo tipo de atrocidades para atemorizar a sociedade ordeira.
”, resta evidente a possibilidade de negativação do vetor relativo a conduta social.

Na sequência, destaco que a fundamentação utilizada pelo

magistrado

para desvalorar a personalidade

dos agentes

também se mostra idônea.

Nessa senda, é

sabido que a

circunstância judicial da personalidade do agente
“
[...] deve ser aferida a partir de uma análise pormenorizada, com base em elementos concretos extraídos dos autos, acerca da insensibilidade, desonestidade e modo de agir do criminoso para a consumação do delito [...]’ (STJ. HC 472.654/DF, Relatora: Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 21/2/2019, DJe 11/3/2019). (STJ. AgRg no REsp 1.918.046/SP, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/4/2021, DJe de 19/4/2021.) (STJ. REsp 1.794.854/DF, Relatora: Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 23/6/2021, DJe de 1/7/2021.)
”
.

In casu
, verifico que a

prova amealhada durante a instrução processual se mostra suficiente para demonstrar que os

acusados

eram pessoas

agressivas, que queriam dominar a região, através de violência desmedida.

Quanto ao vetor das circunstâncias do crime, verifico como assertiva a decisão de negativá-la em relação ao delito de homicídio tentado, ante a existência de fundamentação concreta e idônea, a qual efetivamente evidenciou aspectos mais reprováveis do
modus operandi
delitivo e que não se afiguram inerentes ao próprio tipo penal.

Nessa senda, imperioso destacar que o crime foi praticado em via pública, no período matutino, na presença de diversas pessoas e crianças, e com a realização de inúmeros disparos de armas de fogo.

Já acerca do delito de associação para o tráfico, tenho que a desvaloração ocorreu de fora inidônea, tendo em vista que genérica, razão pela qual deve ser neutralizada.

Quanto aos motivos do crime, desvalorados apenas em relação ao crime de associação para o tráfico, tenho que a fundamentação utilizada também foi genérica, e por isso, deve ser neutralizada.

Por fim, quanto ao vetor das consequências do crime, tenho que a fundamentação procedida se mostra apta a majorar as penas basilares dos acusados em relação ao delito de tentativa de homicídio, eis que ponderou o resultado da ação criminosa, ou seja, que “
[...] em decorrência dos ferimentos resultantes das lesões sofridas pela vítima, ela ficou afastada por mais de trinta dias das suas atividades, segundo seu próprio relatado: ‘que o tiro acertou o lado esquerdo do corpo do depoente, na região da barriga; que o depoente precisou passar por 04 (quatro) cirurgias e ficou 03 (três) meses internado; (fls. 703)’.
”.

Assim, tenho que deve ser procedido apenas o afastamento de circunstâncias judiciais relativas o crime de associação para o tráfico, sendo para os réus
JUCERLI AMARAL JUNIOR

e
LUCAS OLIVEIRA DE SOUZA

as relativas à culpabilidade, os motivos e as circunstâncias do crime, e para
RAFAEL OLIVEIRA DE SOUZA

e

EMERSON DE JESUS DIAS SANTOS
, a culpabilidade, os antecedentes, os motivos e as circunstâncias do crime.

Portanto,
redimensiono as penas-bases referentes ao delito do artigo 35, da Lei nº 11.343/2006 de
JUCERLI AMARAL JUNIOR

e
LUCAS OLIVEIRA DE SOUZA
ao importe de 03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão, e ao pagamento de 590 (quinhentos e noventa) dias-multa, e de
RAFAEL OLIVEIRA DE SOUZA

e

EMERSON DE JESUS DIAS SANTOS
para 03 (três) anos e 03 (três) meses de reclusão, e ao pagamento de 530 (quinhentos e trinta) dias-multa.

Prosseguindo, destaco que a defesa de
RAFAEL OLIVEIRA DE SOUZA
,
EMERSON DE JESUS DIAS SANTOS

e
LUCAS OLIVEIRA DE SOUZA
postula o afastamento da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “c”, do Código Penal.

Em que pese o teor da alegação defensiva, urge salientar que, nos termos do artigo 385, do Código de Processo Penal, nos crimes de ação pública, o juiz poderá proferir sentença condenatória, ainda que o Ministério Público tenha opinado pela absolvição, bem como reconhecer agravantes, embora nenhuma tenha sido alegada.

Sendo assim, é permitido ao magistrado sentenciante o reconhecimento de agravantes, bem como sua aplicação na dosimetria da pena, ainda que não tenham sido expressamente alegadas pela acusação.

Sobre o tema:

APELAÇÃO CRIMINAL. TENTAVIA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESCLASSIFICAÇÃO. LESÃO CORPORAL GRAVE. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. MÉRITO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. DECOTE DA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, II, J DO CP. NECESSIDADE. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E SUA COMPENSAÇÃO COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Não há que se falar em nulidade da sentença, uma vez que o Código de Processo Penal permite que o magistrado reconheça agravantes ainda que não tenham sido mencionadas na denúncia, art. 385 e 387, inciso I, ambos do Código de Processo Penal
. [...]. (TJMG; APCR 0025078-60.2020.8.13.0647; Oitava Câmara Criminal; Relª Desª Márcia Milanez; Julg. 07/10/2021; DJEMG 13/10/2021).

In casu
, restou devidamente demonstrado que a vítima, quando estava caminhando pela rua, foi surpreendida pela ação dos acusados, que estavam realizando um “ataque” no bairro Vila Palestina, e assim, estavam correndo e efetuado disparos de armas de fogo a esmo no local.

Assim, evidente a impossibilidade de afastamento da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “c”, do Código Penal.

Na sequência, a defesa do apelante
EMERSON DE JESUS DIAS SANTOS
pleiteia a majoração do patamar de redução referente à causa de diminuição de pena da tentativa.

Nessa senda, destaco que o entendimento jurisprudencial pátrio é no sentido de que para se verificar o
quantum
de redução de pena em razão da tentativa deve-se verificar o
inter criminis
percorrido. Ou seja, quanto mais perto o agente chegar da consumação do crime, menor deve ser o
quantum
a ser aplicado.

Quanto ao tema, colaciono julgado do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICIDIO QUALIFICADO TENTADO. INSURGÊNCIA CONTRA A PENA-BASE. DESVALOR DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS JUSTIFICADO. QUANTUM DE AUMENTO DA BASILAR. INEXISTÊNCIA DE DESPROPORCIONALIDADE. GRAU DE DIMINUIÇÃO DECORRENTE DA TENTATIVA. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. MODIFICAÇÃO A DEMANDAR REEXAME DE PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...]. V -
O Código Penal, em seu art. 14, II, adotou a teoria objetiva quanto à punibilidade da tentativa, pois, malgrado semelhança subjetiva com o crime consumado, diferencia a pena aplicável ao agente doloso de acordo com o perigo de lesão ao bem jurídico tutelado. Nessa perspectiva, a jurisprudência desta Corte adota critério de diminuição do crime tentado de forma inversamente proporcional à aproximação do resultado representado: quanto maior o iter criminis percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição
. VI - No caso em apreço, a Corte local aplicou a redução pela tentativa em 1/3 (um terço), tendo em vista o iter criminis percorrido pelo agente. Assim, o acolhimento do inconformismo, segundo as alegações vertidas nas razões da impetração, demanda o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, situação vedada no âmbito do habeas corpus. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 891.932; Proc. 2024/0049986-5; ES; Quinta Turma; Rel. Min. Messod Azulay Neto; DJE 16/05/2024).

No caso sob exame, observo, ao contrário do alegado pela defesa de
EMERSON DE JESUS DIAS SANTOS
, que a consumação do crime quase aconteceu.

Por ser oportuno, destaco que em razão do disparo recebido na barriga, a vítima teve que passar por 04 (quatro) cirurgias, e que ficou 03 (três) meses internado, somente não tendo vindo a óbito em razão de ter sido encaminhado rapidamente para o hospital.

Assim, pontuo que a aplicação da causa de diminuição de pena da tentativa em seu patamar máximo para o crime cometido merece ser aplicada
in casu
, devendo ocorrer a manutenção da fração fixada pelo magistrado sentenciante.

Por fim, acerca do
erro material destacado pela defesa de
RAFAEL OLIVEIRA DE SOUZA
,
EMERSON DE JESUS DIAS SANTOS

e
LUCAS OLIVEIRA DE SOUZA
, quanto ao reconhecimento da atenuante da menoridade relativa em relação aos mesmos no crime de associação para o tráfico, apesar de possuírem mais de 21 (vinte e um) anos de idade na data do fato sob apuração, tenho que lhe assiste razão.

Observo, ainda, que o afastamento de tal situação não resultará em
reformatio in pejus
, tendo em vista que o magistrado sentenciante, apesar de afirmar que eles teriam direito a atenuante do artigo 65, inciso I, primeira parte, do Código Penal, não procedeu nenhuma redução da pena aplicada.

Destarte, diante do acolhimento parcial dos recursos interpostos pelos apelantes, tenho que

as

penas

definitivas dos mesmos devem restar fixadas nos seguintes montantes:

- JUCERLI AMARAL JUNIOR

a)
tentativa de homicídio
: 13 (treze) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

b)
associação para o tráfico
: 03

(três) anos e 03

(três) meses de reclusão e 590

(quinhentos e noventa) dias-multa.

c)
porte de arma
: 02 (dois) de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Cúmulo material:
18

(dezoito) anos e 09

(nove) meses de reclusão e 600

(seiscentos) dias-multa
.

- LUCAS OLIVEIRA DE SOUZA

a)
tentativa de homicídio
: 14

(catorze) anos e 02

(dois) meses de reclusão.

b)
associação para o tráfico
: 03

(três) anos e 09

(nove) meses de reclusão e 590

(quinhentos e noventa) dias-multa.

Cúmulo material:
17

(dezessete) anos e 11

(onze) meses de reclusão e 590

(quinhentos e noventa) dias-multa
.

- RAFAEL OLIVEIRA DE SOUZA

a)
tentativa de homicídi
o: 13 (treze) anos e 08

(oito) meses de reclusão.

b)
associação para o tráfico
: 03

(três) anos e 03

(três) meses de reclusão, e ao pagamento de 530

(quinhentos e trinta) dias-multa.

Cúmulo material:
16

(dezesseis) anos e 11

(onze) meses de reclusão e 530

(quinhentos e trinta) dias-multa
.

- EMERSON DE JESUS DIAS SANTOS

a)
tentativa de homicídio
: 13 (treze) anos e 08

(oito) meses de reclusão.

b)
associação para o tráfico
: 03

(três) anos e 03

(três) meses de reclusão, e ao pagamento de 530

(quinhentos e trinta) dias-multa.

Cúmulo material:
16

(dezesseis) anos e 11

(onze) meses de reclusão e 530

(quinhentos e trinta) dias-multa
.

Diante dos argumentos exarados,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos recursos interpostos, apenas para redimensionar as penas aplicadas para
RAFAEL OLIVEIRA DE SOUZA
,
EMERSON DE JESUS DIAS SANTOS
,
JUCERLI AMARAL JUNIOR

e
LUCAS OLIVEIRA DE SOUZA
em relação ao crime de associação para o tráfico, mantendo-se inalterados os demais fundamentos da sentença condenatória.

É como voto.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (REVISOR):-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

mpf*

DATA DA SESSÃO:30/04/2025

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO:
-

Acompanho o voto do relator.

*

vfc*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0027104-66.2018.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LUCAS OLIVEIRA DE SOUZA, RAFAEL OLIVEIRA DE SOUZA, EMERSON DE JESUS DIAS SANTOS, JUCERLI AMARAL JUNIOR
Advogado(s) do reclamante: ALEXSANDRO CAMARGO SILVARES, MATEUS SOARES ANANIAS, GILVAN CARLOS DE ALMEIDA MOTTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Eminentes Pares,

Em sessão pretérita, diante da sustentação oral dos advogados dos apelantes, Drs. Alessandro Camargo Silvares e Mateus Soares Ananias, pedi retorno dos autos, com o intuito de melhor analisar a demanda trazida à apreciação.

Rememorando o caso, tenho sob exame
recurso
s
de apelação criminal interposto
s
por
RAFAEL OLIVEIRA DE SOUZA
,
EMERSON DE JESUS DIAS SANTOS
,
JUCERLI AMARAL JUNIOR

e
LUCAS OLIVEIRA DE SOUZA
, inconformado
s
com a sentença
inclusa no id 9337996,
prolatada pelo magistrado da
1
ª Vara
Criminal de Vitória
.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual narra que:

[...] no dia 14 de setembro 2018, por volta de 07;20h, na Rua Elias Moreira, em frente ao nº 481 (próximo a Rua Nova Esperança), no Bairro Nova Palestina (São Pedro V), Vitória/ES, os d
enunciados, todos portando armas de fogo, movidos pela disputa do tráfico de drogas e a mando de EMERSOM DE JESUS DIAS SANTOS, dirigiram-se até o bairro São Pedro V para tomar o controle do tráfico de drogas daquela localidade.

Os denunciados, agindo em comunhão de desígnios e com
animus necandi
de matar aquelas pessoas que acreditam que tem participação no tráfico de drogas, teriam descido pela escadaria que sai no projeto CAJUN (projeto social Caminhando Juntos) e ao avistarem “seus inimigos” efetuaram diversos disparos de arma de fogo, contra quem estivesse no local, tendo um desses disparos alvejado a vítima GRIMALDO RIBEIRO LEODORA JUNIOR e a residência da Sra. ANDRESSA DA SILVA VIEIRA.

Neste diapasão, o acusado JUCERLI AMARAL JUNIOR, mediante disparos de arma de fogo, acabou por atingir GRIMALDO RIBEIRO LEODORA JUNIOR, causando-lhe os ferimentos descritos no laudo de exame de lesões Corporais em anexo, não consumando o crime por circunstancias alheias a sua vontade, visto que a vítima correu e posteriormente foi socorrida.

Extrai-se dos autos que vítima atingida estava na esquina das ruas Elias Moreira interseção e rua Nova Esperança, quando segurava uma gaiola com um pássaro, momento que foi atingida e correu, sendo socorrida, levada para o PA e posteriormente encaminhada para no hospital HEUE, onde se recupera.

Desprende-se dos autos ainda que a ação criminosa foi cometida a mando de EMERSOM DE JESUS DIAS SANTOS, vulgo “PESADO”, sendo este identificado por testemunhas como o Chefe do tráfico de drogas de Resistência. Ressalta-se que Emerson tem o interesse em assumir o controle do tráfico de drogas daquela localidade, motivo pelo qual ordena os ataques ao bairro Resistência.

A motivação para a prática dos fatos foi
tor
p
e
, uma vez que o crime foi cometido em razão da disputa do tráfico drogas entre os integrantes do movimento do tráfico de drogas do bairro Resistência contra integrantes do movimento do tráfico de drogas do bairro São Pedro.

Foi, ainda, praticado por meio que resultou
perigo comum
, pois cometido em via pública, havendo grande número de pessoas no local.

Sendo assim,
JUCERLI AMARAL JÚNIOR
, vulgo
PICA PAU
, praticou a conduta prevista no
artigo 121,
§2º
, incisos I e III, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal Brasileiro, art. 35 da Lei 11.343/06 e art. 14 da Lei 10.826/03
.

LUCAS OLIVEIRA DE SOUZA
, vulgo
BEIÇO, NEGO, BEIÇOLA
, praticou a condutas previstas no
artigo 121,
§2º
, incisos I e III, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal Brasileiro,
e
art. 35 da Lei 11.343/06
.

RAFAEL OLIVEIRA DE SOUZA
, praticou a condutas previstas no
artigo 121,
§2º
, incisos I e III, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal Brasileiro,
e
art. 35 da Lei 11.343/06
.

EMERSOM DE JESUS DIAS SANTOS
, vulgo
“PESADO”
praticou a condutas previstas no
artigo 121,
§2º
, incisos I e III, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal Brasileiro,
e
art. 35 da Lei 11.343/06
.

Após desenvolvimento regular
e válido do processo,
o

magistrad
o
sentenciante
, em consonância com a decisão proferida pelo Conselho de Sentença
da
1
ª Vara
Criminal de Vitória
, acolheu

a
pretensão punitiva estatal e condenou
RAFAEL OLIVEIRA DE SOUZA
,
EMERSON DE JESUS DIAS SANTOS

e
LUCAS OLIVEIRA DE SOUZA

n
as sanções do artigo 121, § 2º, incisos I e I
II
, na forma do artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, e do artigo 3
5
, da Lei nº 11.343/
20
06,
e
JUCERLI AMARAL JUNIOR
n
as sanções do artigo 121, § 2º, incisos I e I
II
, na forma do artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, do artigo 3
5
, da Lei nº 11.343/
20
06,
e do artigo 14, da Lei nº 10.826/2003.

Em suas
razões recursais, a defesa de
JUCERLI AMARAL JUNIOR
postula a redução da
s
pena
s
-base
s

aplicadas
para os crimes de homicídio tentado e associação pra o tráfico
,
através do afastamento das circunstâncias judiciais da culpabilidade, da conduta social, da personalidade, das circunstâncias do crime e consequências extrapenais.

Já a defesa de
LUCAS OLIVEIRA DE SOUZA
e
RAFAEL OLIVEIRA DE SOUZA

r
equer
a anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, ao argumento de que a decisão do Conselho de Sentença
seria
manifestamente contrária à prova dos autos.
Alternativamente, pleitei
a a redução das penas-bases aplicadas para os crimes de homicídio tentado e associaç
ão pra o tráfico. Sustenta a existência de erro material quanto ao reconhecimento da atenuante da menoridade relativa. Por fim, postula o afastamento da agravante prevista n
o artigo 61,
inciso
II,
alínea “
c”,
do Código Penal
.

A
defesa de
EMERSON DE JESUS DIAS SANTOS

r
equer
a anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, ao argumento de que a decisão do Conselho de Sentença
seria
manifestamente contrária à prova dos autos.
Alternativamente,
em relação a
o crime de homicídio tentado,
pleitei
a a redução da pena-base aplicada,
a majoração do patamar de redução referente a causa de diminuição de pena da tentativa
e
o afastamento da agravante
prevista no artigo 61,
inciso
II,
alínea “
c”,
do Código Penal.
Acerca do cri
me de associação para o tráfico, postula
a redução da pena
basilar imposta
.

Sustenta a existência de erro material quanto ao reconhecimento da atenuante da menoridade relativa.

Pois bem. Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Inicialmente, passo a apreciar os pleitos de anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri formulado por
RAFAEL OLIVEIRA DE SOUZA
,
EMERSON DE JESUS DIAS SANTOS

e
LUCAS OLIVEIRA DE SOUZA
, ao argumento de que a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária à prova dos autos.

Por oportuno,
cabe observar que a Constituição Federal assegura a soberania dos veredictos do egrégio Tribunal do Júri como um dos direitos e deveres individuais de todo e qualquer cidadão. Nesse contexto, o Conselho de Sentença tem plena liberdade de escolha entre as versões apresentadas pela defesa e acusação, desde que estejam presentes elementos idôneos de prova a embasar o veredicto. Isto é, embora suas decisões não sejam absolutas, estando sujeitas a controle pelo Poder Judiciário, para que a validade da decisão proferida pelo Júri seja confirmada exige-se apenas que existam provas capazes de sustentar a tese acolhida.

Assim, não cabe a este egrégio Tribunal proceder uma análise profunda dos elementos probatórios de modo a definir se a tese escolhida é a mais justa ou adequada ao caso, pois no recurso de apelação interposto com base em decisão manifestamente contrária a prova dos autos, deve o órgão
ad quem
verificar tão somente a existência ou não de suposto equívoco na manifestação de vontade dos jurados em relação as questões já debatidas no processo.

Em idêntica orientação, afirma Eugênio Pacelli que, “
[...]
não se poderá pleitear a nulificação do que decidido pelo Júri se houver nos autos provas que amparem tanto a condenação quanto a absolvição. Nesse caso, não se está diante de decisão manifestamente contrária à prova dos autos, mas unicamente de adoção pelo júri (pelo livre convencimento, sequer motivado – uma exceção ao art. 93, IX, CF/88) de uma das teses amparadas por provas presentes nos autos.
[...]. (
Comentários ao Código de
Processo Penal, 4ªed., 2011, p. 1144
)
”.

Nessa linha, ao compulsar detidamente os autos, verifica-se que deles constam elementos suficientes a sustentar a decisão proferida pelo Conselho de Sentença que reconheceu a materialidade delitiva da tentativa de homicídio de Grimaldo Ribeiro Leodora Junior, e do crime de associação para o tráfico ilícito de drogas, especialmente se considerado o Boletim Unificado de fls. 20/24, Boletim de Atendimento de fls. 25/32, do Auto de Apreensão de fl. 33, do Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo de fl. 34, das fotografias de fls. 117/121, do Laudo de Lesões Corporais de fl. 134, do Laudo Pericial de Exame de Local de fls. 355/371, do Laudo de Exame de Arma de Fogo e Material de fls. 376/379, e do Prontuário Médico de fls. 835/862-verso, todos dos autos físicos (
conteúdo digitalizado no id
9337609
), e ainda, pelos depoimentos colhidos durante a instrução processual.

Com igual sorte, a autoria dos delitos por parte de
RAFAEL OLIVEIRA DE SOUZA
,
EMERSON DE JESUS DIAS SANTOS

e
LUCAS OLIVEIRA DE SOUZA
, também se mostra devidamente alicerçada no conjunto da prova testemunhal constante dos autos, produzida tanto na esfera policial quanto em juízo, sob o crivo do contraditório.

Nesse particular, urge salientar que as provas amealhadas indicam que
EMERSON DE JESUS DIAS SANTOS
,
vulgo “PESADÃO”,
era
o “dono” do tráfico no bairro Resistência, e que ele tinha a intenção de comandar o bairro Nova Palestina, razão pela qual determinou que fossem feitos “ataques”.

Destaco ainda, que no ataque ocorrido no dia 14 de setembro de 2018, a vítima
Grimaldo Ribeiro Leodora Junior
foi atingida com um tiro na barriga.

A
o ser ouvido pela autoridade policial
(fls. 16/18
dos autos
físicos
–
conteúdo digitalizado no id
9337609
)
,
JUCERLI AMARAL JUNIOR
,
que foi preso no mesmo dia dos fatos e com a arma utilizada na ocasião, confessou o crime,
vindo a afirmar que
realmente foi praticar um “ataque” no bairro São Pedro V
.

A
testemunha Cleiton Santana da Costa, na fase inquisitorial
(fls.
67/68

dos autos
físicos
–
conteúdo digitalizado no id
9337609
),
reconheceu as pessoas de
RAFAEL OLIVEIRA DE SOUZA
,
JUCERLI AMARAL JUNIOR
,
vulgo “PICA-PAU”,

e
LUCAS OLIVEIRA DE SOUZA
, como integrantes do grupo que participou do ataque que vitimou
Grimaldo Ribeiro Leodora Junior,
além de ter afirmado que a motivação dele seria “
[...]
porque o pessoal do Resistência está querendo ‘tomar’ Nova Palestina;
[...].
”.

D
isse, ainda, que “
[...] logo após o ataque foi postado no Facebook de um dos membros do Resistência uma fotografia (cópia anexa) de várias armas e munições com as letras RST BDP, que significa Resistência Bonde do Pesadão; INFORMA que Bonde do Pesadão faz referência a EMERSON DE JESUS DIAS SANTOS, que é o chefe do tráfico no Resistência; QUE sabe ainda que esses ataques são ordenados por EMERSON; [...].
”.

De igual modo, a testemunha Geraldo Roberto de Souza
(fls.
70/71

dos autos
físicos
–
conteúdo digitalizado no id
9337609
)
,
confirmou que “
[...] estão ocorrendo vários ataques no bairro e que acredita que esses ataques estão ocorrendo porque os meninos do Resistência estão querendo tomar o tráfico do bairro Nova Palestina e para isso estão querendo expulsar os meninos do Nova Palestina; [...].
”.

Na mesma oportunidade, reconheceu
LUCAS OLIVEIRA DE SOUZA

como sendo uma das pessoas que participaram do “ataque”, apesar de não sabe o nome dele, tendo em vista que
tanto
Cleiton Santana da Costa
e
RAFAEL OLIVEIRA DE SOUZA

(fls.
94/95

dos autos
físicos
–
conteúdo digitalizado no id
9337609
)
,
quanto

o próprio
LUCAS
(fls.
7
9/80

dos autos
físicos
–
conteúdo digitalizado no id
9337609
)
,
confirm
aram
que a pessoa de boné vermelho na foto apresentada seria
LUCAS
.

Ao ser ouvid
a
em juízo (mídia de
fl. 649
dos autos
físicos
–
conteúdo digitalizado no id
9337609
),
a testemunha Cleiton Santana da Costa confirmou
o
envolvi
mento de
JUCERLI AMARAL JUNIOR
,
vulgo “PICA-PAU”,

RAFAEL OLIVEIRA DE SOUZA

e
LUCAS OLIVEIRA DE SOUZA
no grupo criminoso comand
ad
o por
EMERSON DE JESUS DIAS SANTOS
,
vulgo “PESADÃO”.

C
onfirmou ainda
o teor das suas declarações na fase inquisitorial
,
vindo a reafirmar que
o grupo nominado como “Bonde do Pesadão” estava praticando “ataques” na região de Nova Palestina com o intuito de
assumir o comércio de substâncias entorpecentes naquele local.

No mesmo sentido
foram as declarações prestadas pela
testemunha
Leandro
S
antana da
C
osta
perante a autoridade judiciária
(mídia de
fl. 649
dos autos
físicos
–
conteúdo digitalizado no id
9337609
).

Assim,
saliento que as provas produzidas se mostram suficientes para demonstrar q
ue o
s
acusado
s

RAFAEL OLIVEIRA DE SOUZA

e
LUCAS OLIVEIRA DE SOUZA
,
juntamente com
JUCERLI AMARAL JUNIOR
,
vulgo “PICA-PAU”,

no dia dos fatos descritos na exordial acusatória,
cumprindo ordens de
EMERSON DE JESUS DIAS SANTOS
,
vulgo “PESADÃO”,
praticaram um “ataque” no bairro Nova Palestina, que acabou por vitimar
Grimaldo Ribeiro Leodora Junior.

Portanto, diante de todo o conjunto probatório dos autos, não há como se cogitar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos, com fulcro no artigo 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, porquanto o Júri acolheu, diante da soberania dos veredictos, versão deveras concreta (
rectius
verossímil), cuja existência resta pacífica com o restante do conjunto fático probatório elencado nos autos.

Oportuno salientar que o mencionado artigo 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, trata de hipótese que fere justamente o mérito da causa, em que o
error in judicando
é reconhecido apenas quando a decisão é arbitrária, e se dissocia integralmente da prova dos autos, ou seja, quando se tem um julgamento verdadeiramente absurdo.

Todavia, não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos de convicção colhidos na instrução que autorizam a cassação do julgamento.

Unicamente a decisão dos jurados que nenhum apoio encontra na prova dos autos é a que pode ser invalidada, sendo lícito ao Júri optar por uma das versões verossímeis perante ele defendidas, ainda que não seja eventualmente essa a melhor decisão.

Quadra salientar, na esteira do raciocínio supra, que já está pacificado perante este Tribunal de Justiça o entendimento de que sempre que o fato se apresentar suscetível de ser divisado à luz de critérios divergentes, capazes de lhe emprestar diversa fisionomia moral ou jurídica, qualquer que seja a orientação vencedora, refletida na decisão do Tribunal, esta não poderá ser havida como manifestamente contrária à prova dos autos.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça é assente. Senão, vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO. NOVO JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO DO JÚRI QUE SE FUNDA EM VERSÃO CONSTANTE DOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO IMPROVIDO. 1.
A decisão do júri somente admite anulação quando não possui nenhum apoio nas provas trazidas aos autos, vez que é lícito aos jurados optar por uma das versões a eles apresentadas para análise. Na espécie, a decisão emanada do Egrégio Conselho de Sentença em nenhum momento se apresenta contrária à prova dos autos, e, portanto, não há que se falar em anulação por este fundamento.
2. Recurso conhecido e improvido. (TJES; APCr 0011599-78.2017.8.08.0021; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 23/02/2022; DJES 11/03/2022).

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DEFENSIVO. ARTIGO 121, §2º, II, IV, DO CÓDIGO PENAL. NULIDADES. QUEBRA DO SIGILO DAS VOTAÇÕES. PARCIALIDADE DO JÚRI. NÃO VERIFICAÇÃO. NOVO JULGAMENTO. NÃO CABIMENTO. DECISÃO DO JÚRI QUE SE FUNDA EM VERSÃO CONSTANTE DOS AUTOS. REVISÃO DA DOSIMETRIA. INVIABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1 - A jurisprudência das Cortes Superiores há muito se firmou no sentido de que a declaração de nulidade exige a comprovação de prejuízo, em consonância com o princípio pas de nullité sans grief, previsto no art. 563 do CPP e no Enunciado N. 523 da Súmula do STF, o que não ocorreu in casu. 2.
A decisão do júri somente admite anulação guando não possui nenhum apoio nas provas trazidas aos autos, vez que é licito aos jurados optar por uma das versões a eles apresentadas para análise. Na espécie, a decisão emanada do Egrégio Conselho de Sentença em nenhum momento se apresenta contrária à prova dos autos, e, portanto, não há que se falar em anulação por este fundamento.
3 - Sob o aspecto da extensão e da profundidade do efeito devolutivo na apelação, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou que é permitido ao Tribunal de origem agregar novos fundamentos para manter a dosimetria fixada em primeiro grau, sem se falar em ofensa ao princípio da reformatio in pejus, desde que se valha de elementos contidos na sentença condenatória e não agrave a situação do réu. 4 - Apelação improvida. (TJES; APCr 0000366-11.2009.8.08.0039; Rel. Subst. Marcos Antonio Barbosa de Souza; Julg. 01/12/2021; DJES 14/12/2021).

Logo, apoiado na assente jurisprudência acerca da matéria, e, em consonância com as provas colhidas aos autos, não há dúvidas de que a condenação dos recorrentes
RAFAEL OLIVEIRA DE SOUZA
,
EMERSON DE JESUS DIAS SANTOS

e
LUCAS OLIVEIRA DE SOUZA
procedida pelo Conselho de Sentença não constitui decisão equivocada e manifestamente contrária à prova dos autos, mas espelha entendimento coerente com o conjunto probatório exarado pelos representantes da sociedade em relação aos fatos e provas que lhe foram colocados sob apreciação, em absoluta observância ao artigo 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal, motivo pelo qual o pleito de anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri formulado pela sua defesa, nesse particular, não merece prosperar.

Ultrapassada tal questão, passo à análise dos pedidos formulados pelas defesas de
RAFAEL OLIVEIRA DE SOUZA
,
EMERSON DE JESUS DIAS SANTOS
,
JUCERLI AMARAL JUNIOR

e
LUCAS OLIVEIRA DE SOUZA
referente à dosimetria da pena.

Sobre a fixação da pena, o ordenamento jurídico-penal brasileiro, baseado na legislação penal vigente, adota o sistema trifásico para a dosimetria da pena em concreto, o qual está consagrado no artigo 68,
caput,
do Código Penal.

Ao que se refere à aplicação da lei penal, importante mencionar que a ponderação das circunstâncias do artigo 59, do Código Penal, não é uma operação aritmética, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático, levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada.

Ressalva-se, no entanto, que a referida discricionariedade do julgador ao realizar a dosimetria da pena deve se pautar em motivação idônea, e, quando a pena-base tiver que ser exasperada do mínimo legal, não pode o juiz se furtar de demonstrar concretamente as razões que o levaram à adoção da medida. Para tanto, deverá ter sempre como parâmetro a necessidade ou não de maior reprovação da conduta do agente.

Analisando a dosimetria realizada pela magistrada sentenciante, verifico que as penas basilares dos recorrentes
RAFAEL OLIVEIRA DE SOUZA
,
EMERSON DE JESUS DIAS SANTOS
,
JUCERLI AMARAL JUNIOR

e
LUCAS OLIVEIRA DE SOUZA
foram exasperadas em razão da desvaloração das seguintes circunstâncias judiciais:

- JUCERLI AMARAL JUNIOR

a)
tentativa de homicídio
: culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade, circunstâncias e consequências do crime.

b)
associação para o tráfico
: culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade,
motivos e as
circunstâncias do crime.

c) porte de arma: culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade,
motivos, as
circunstâncias
e as consequências
do crime.

- LUCAS OLIVEIRA DE SOUZA

a)
tentativa de homicídio
: culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade, circunstâncias e consequências do crime.

b)
associação para o tráfico
: culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade,
motivos e as
circunstâncias do crime.

- RAFAEL OLIVEIRA DE SOUZA

a)
tentativa de homicídi
o: culpabilidade, conduta social, personalidade, circunstâncias e consequências do crime.

b)
associação para o tráfico
: culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade,
motivos e as
circunstâncias do crime.

- EMERSON DE JESUS DIAS SANTOS

a)
tentativa de homicídio
: culpabilidade, conduta social, personalidade, circunstâncias e consequências do crime.

b)
associação para o tráfico
: culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade,
motivos e as
circunstâncias do crime.

Quanto a culpabilidade, sabe-se que esta circunstância judicial se refere ao “
[...]
maior ou menor grau de reprovabilidade do agente pelo fato delituoso praticado, ou seja, a censurabilidade que se deve empregar diante da situação de fato em que se deu a indigitada prática criminosa
.[...]
”. Assim, “
A culpabilidade, para fins do art. 59 do CP, deve ser compreendida
como juízo de reprovabilidade da conduta, apontando maior ou menor censurabilidade do comportamento do réu
. (STJ. HC 363.948/SP, Relator: Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, Julgado em 17/11/2016, DJe 23/11/2016). [...]. (STJ. HC 382.173/RJ, Relatora: Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, Julgado em 16/5/2017, DJe de 24/5/2017)
”.

Em relação ao crime de tentativa de homicídio, verifico que a fundamentação trazida pelo magistrado é idônea, uma vez que aborda os elementos exorbitantes da conduta do réu, quais sejam, a premeditação do crime e o
modus operandi
utilizado.

Já acerca do delito de associação para o tráfico, tenho que a desvaloração ocorreu de fora inidônea, tendo em vista que genérica, razão pela qual deve ser neutralizada.

Quanto a desvaloração procedida do vetor atinente aos antecedentes de
JUCERLI AMARAL JUNIOR

e
LUCAS OLIVEIRA DE SOUZA
, urge salientar que o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que “
[...]. A condenação por fato anterior transitada em julgado antes da sentença condenatória do crime posterior constitui maus antecedentes e autoriza o aumento da pena-base. [...].
(STJ; AgRg-HC 852.927; Proc. 2023/0325858-9; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; Julg. 12/12/2023; DJE 20/12/2023)
”.

Assim, mostra-se correta a negativação do vetor relativo aos antecedentes, tendo em vista as condenações decorrentes das Ações Penais nºs 0013509-34.2017.8.08.0024 (
JUCERLI
) e 0006678-58.2016.8.08.0006 (
LUCAS
).

Por ser oportuno, destaco a existência de erro material na sentença em relação ao réu
LUCAS OLIVEIRA DE SOUZA
, tendo em vista que foi replicado o mesmo número da ação penal de
JUCERLI AMARAL JUNIOR
.

Já em relação aos réus
EMERSON DE JESUS DIAS SANTOS
e
RAFAEL OLIVEIRA DE SOUZA
, observo que o magistrado não considerou os antecedentes como maculados para o crime de tentativa de homicídio, mas o fez em relação ao delito de associação para o tráfico. Sendo assim, tenho por neutralizar tal vetor para ambos os crimes.

Acerca da desvaloração procedida do vetor atinente a conduta social, registro a fundamentação exarada também se mostra idônea, tendo em vista que “
[...] Nos termos da jurisprudência
[do Superior Tribunal de Justiça]
,
‘[A] conduta social constitui o comportamento do réu na comunidade, ou seja, entre a família, parentes e vizinhos. Não se vincula ao próprio fato criminoso, mas à inserção do agente em seu meio social, não se confundindo com seu modo de vida no crime.’
(RESP 1405989/SP, Rel. Ministro Sebastião REIS Júnior, Rel. p/ Acórdão Ministro NEFI Cordeiro, SEXTA TURMA, julgado em 18/8/2015, DJe 23/9/2015) (AGRG no HC n. 854.593/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 1/12/2023.). [...]. (STJ; AgRg-AREsp 2.689.267; Proc. 2024/0253342-9; TO; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 10/09/2024; DJE 16/09/2024).
”.

Assim, uma vez que o magistrado sentenciante salientou que os réus eram pessoas violentas e que “
[...] procurando a todo custo impor o terror e todo tipo de atrocidades para atemorizar a sociedade ordeira.
”, resta evidente a possibilidade de negativação do vetor relativo a conduta social.

N
a sequência, d
estaco que a fundamentação utilizada pel
o
magistrad
o
para desvalorar a
personalidade
d
os
agente
s

também
se mostra
i
dônea.

Nessa senda, é
sabido que a
circunstância judicial da
personalidade do agente
“
[...]
deve ser aferida a partir de uma análise pormenorizada, com base em elementos concretos extraídos dos autos, acerca da insensibilidade, desonestidade e modo de agir do criminoso para a consumação do delito [...]’ (STJ. HC 472.654/DF, Relatora: Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 21/2/2019, DJe 11/3/2019). (STJ. AgRg no REsp 1.918.046/SP, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/4/2021, DJe de 19/4/2021.) (STJ. REsp 1.794.854/DF, Relatora: Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 23/6/2021, DJe de 1/7/2021.)
”.

In casu
, verifico que
a

prova amealhada durante a instrução processual se mostra suficiente para demonstrar que o
s
acusado
s

eram
pessoa
s
agressiva
s
,
que queriam dominar a região, através de violência desmedida
.

Quanto ao vetor das circunstâncias do crime, verifico como assertiva a decisão de negativá-la em relação ao delito de homicídio tentado, ante a existência de fundamentação concreta e idônea, a qual efetivamente evidenciou aspectos mais reprováveis do
modus operandi
delitivo e que não se afiguram inerentes ao próprio tipo penal.

Nessa senda, imperioso destacar que o crime foi praticado em via pública, no período matutino, na presença de diversas pessoas e crianças, e com a realização de inúmeros disparos de armas de fogo.

Já acerca do delito de associação para o tráfico, tenho que a desvaloração ocorreu de fora inidônea, tendo em vista que genérica, razão pela qual deve ser neutralizada.

Quanto aos motivos do crime, desvalorados apenas em relação ao crime de associação para o tráfico, tenho que a fundamentação utilizada também foi genérica, e por isso, deve ser neutralizada.

Por fim, quanto ao vetor das consequências do crime, tenho que a fundamentação procedida se mostra apta a majorar as penas basilares dos acusados em relação ao delito de tentativa de homicídio, eis que ponderou o resultado da ação criminosa, ou seja, que “
[...] em decorrência dos ferimentos resultantes das lesões sofridas pela vítima, ela ficou afastada por mais de trinta dias das suas atividades, segundo seu próprio relatado: ‘que o tiro acertou o lado esquerdo do corpo do depoente, na região da barriga; que o depoente precisou passar por 04 (quatro) cirurgias e ficou 03 (três) meses internado; (fls. 703)’.
”.

Assim, tenho que deve ser procedido apenas o afastamento de circunstâncias judiciais relativas o crime de associação para o tráfico, sendo para os réus
JUCERLI AMARAL JUNIOR

e
LUCAS OLIVEIRA DE SOUZA

as relativas à
culpabilidade,
os
motivos e as
circunstâncias do crime,
e para
RAFAEL OLIVEIRA DE SOUZA

e

EMERSON DE JESUS DIAS SANTOS
,
a
culpabilidade,
os
antecedentes,
os
motivos e as
circunstâncias do crime.

Portanto,
redimensiono as penas-bases referentes ao delito do artigo 35, da Lei nº 11.343/2006 de
JUCERLI AMARAL JUNIOR

e
LUCAS OLIVEIRA DE SOUZA
ao importe de 03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão, e ao pagamento de 590 (quinhentos e noventa) dias-multa, e de
RAFAEL OLIVEIRA DE SOUZA

e

EMERSON DE JESUS DIAS SANTOS
para 03 (três) anos e 03 (três) meses de reclusão, e ao pagamento de 530 (quinhentos e trinta) dias-multa.

Prosseguindo, destaco que a defesa de
RAFAEL OLIVEIRA DE SOUZA
,
EMERSON DE JESUS DIAS SANTOS

e
LUCAS OLIVEIRA DE SOUZA
postula o afastamento da agravante
prevista no artigo 61,
inciso
II,
alínea “
c”,
do Código Penal.

E
m que pese o teor da alegação defensiva, urge salientar que,
nos termos do art
igo
385, do Código de Processo Penal, nos crimes de ação pública, o juiz poderá proferir sentença condenatória, ainda que o Ministério Público tenha opinado pela absolvição, bem como reconhecer agravantes, embora nenhuma tenha sido alegada.

Sendo assim,
é permitido
ao magistrado sentenciante
o reconhecimento de agravantes, bem como sua aplicação na dosimetria da pena, ainda que não tenham sido expressamente alegadas pel
a
acusação.

S
obre o tema:

APELAÇÃO CRIMINAL. TENTAVIA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESCLASSIFICAÇÃO. LESÃO CORPORAL GRAVE. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. MÉRITO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. DECOTE DA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, II, J DO CP. NECESSIDADE. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E SUA COMPENSAÇÃO COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Não há que se falar em nulidade da sentença, uma vez que o Código de Processo Penal permite que o magistrado reconheça agravantes ainda que não tenham sido mencionadas na denúncia, art. 385 e 387, inciso I, ambos do Código de Processo Penal
. [...]. (TJMG; APCR 0025078-60.2020.8.13.0647; Oitava Câmara Criminal; Relª Desª Márcia Milanez; Julg. 07/10/2021; DJEMG 13/10/2021).

I
n casu
, restou devidamente demonstrado que a vítima, quando estava
caminhando pela rua
, foi surpreendid
a
pela ação dos acusados,
que estavam realizando um “ataque” no bairro Vila Palestina,
e assim, estavam correndo e efetuado disparos de armas de fogo a esmo
no local
.

A
ssim, evidente a impossibilidade de
afastamento da agravante
prevista no artigo 61,
inciso
II,
alínea “
c”,
do Código Penal.

Na sequência, a defesa do apelante
EMERSON DE JESUS DIAS SANTOS
pleiteia a majoração do patamar de redução referente à causa de diminuição de pena da tentativa.

Nessa senda, destaco que o entendimento jurisprudencial pátrio é no sentido de que para se verificar o
quantum
de redução de pena em razão da tentativa deve-se verificar o
inter criminis
percorrido. Ou seja, quanto mais perto o agente chegar da consumação do crime, menor deve ser o
quantum
a ser aplicado.

Quanto ao tema, colaciono julgado do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICIDIO QUALIFICADO TENTADO. INSURGÊNCIA CONTRA A PENA-BASE. DESVALOR DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS JUSTIFICADO. QUANTUM DE AUMENTO DA BASILAR. INEXISTÊNCIA DE DESPROPORCIONALIDADE. GRAU DE DIMINUIÇÃO DECORRENTE DA TENTATIVA. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. MODIFICAÇÃO A DEMANDAR REEXAME DE PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...]. V -
O Código Penal, em seu art. 14, II, adotou a teoria objetiva quanto à punibilidade da tentativa, pois, malgrado semelhança subjetiva com o crime consumado, diferencia a pena aplicável ao agente doloso de acordo com o perigo de lesão ao bem jurídico tutelado. Nessa perspectiva, a jurisprudência desta Corte adota critério de diminuição do crime tentado de forma inversamente proporcional à aproximação do resultado representado: quanto maior o iter criminis percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição
. VI - No caso em apreço, a Corte local aplicou a redução pela tentativa em 1/3 (um terço), tendo em vista o iter criminis percorrido pelo agente. Assim, o acolhimento do inconformismo, segundo as alegações vertidas nas razões da impetração, demanda o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, situação vedada no âmbito do habeas corpus. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 891.932; Proc. 2024/0049986-5; ES; Quinta Turma; Rel. Min. Messod Azulay Neto; DJE 16/05/2024).

No caso sob exame, observo, ao contrário do alegado pela defesa de
EMERSON DE JESUS DIAS SANTOS
, que a consumação do crime quase aconteceu.

Por ser oportuno, destaco que em razão do disparo recebido na barriga, a vítima teve que passar por 04 (quatro) cirurgias, e que ficou 03 (três) meses internado, somente não tendo vindo a óbito em razão de ter sido encaminhado rapidamente para o hospital.

Assim, pontuo que a aplicação da causa de diminuição de pena da tentativa em seu patamar máximo para o crime cometido merece ser aplicada
in casu
, devendo ocorrer a manutenção da fração fixada pelo magistrado sentenciante.

P
or fim, acerca do
erro material
destacado pela defesa d
e
RAFAEL OLIVEIRA DE SOUZA
,
EMERSON DE JESUS DIAS SANTOS

e
LUCAS OLIVEIRA DE SOUZA
,
quanto ao reconhecimento da atenuante da menoridade relativa
em relação aos mesmos
no crime de associação para o tráfico
, apesar de possuírem mais de 21 (vinte e um) anos de idade
na data do fato sob apuração, tenho
que lhe assiste razão.

Observo, ainda, que o afastamento de tal situação não resultará
em
reformatio in pejus
,
tendo em vista que
o magistrado sentenciante,
apesar de
afirmar que eles teriam direito a atenuante do artigo 65, inciso I, primeira parte, do Código Penal, não procedeu nenhuma redução da pena aplicada.

Destarte, diante do acolhimento parcial dos recursos interpostos pelos apelantes, tenho que
a
s
pena
s
definitiva
s dos mesmos devem restar fixadas nos seguintes montantes:

- JUCERLI AMARAL JUNIOR

a)
tentativa de homicídio
:
13 (treze) anos e 06 (seis) meses de reclusão
.

b)
associação para o tráfico
:
0
3
(
três
) anos e 0
3
(
três
) meses de reclusão e
590
(
qui
nhentos e noventa
) dias-multa
.

c)
porte de arma
:
02 (dois) de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Cúmulo material:
1
8
(dez
oito
) anos e 0
9
(
nove
) meses de reclusão
e
600
(
seiscentos
) dias-multa
.

- LUCAS OLIVEIRA DE SOUZA

a)
tentativa de homicídio
:
1
4
(
catorze
) anos e 0
2
(
dois
) meses de reclusão
.

b)
associação para o tráfico
:
0
3
(
três
) anos e 0
9
(
nove
) meses de reclusão e
590
(
qui
nhentos e noventa
) dias-multa
.

Cúmulo material:
1
7
(de
zessete
) anos e
11
(
onze
) meses de reclusão
e
590
(quinhentos e noventa) dias-multa
.

- RAFAEL OLIVEIRA DE SOUZA

a)
tentativa de homicídi
o:
13 (treze) anos e 0
8
(
oito
) meses de reclusão
.

b)
associação para o tráfico
:
0
3
(
três
) anos e 0
3
(
três
) meses de reclusão, e ao pagamento de
5
3
0
(
qui
nhentos e
trinta
) dias-multa
.

Cúmulo material:
1
6
(de
zesse
is
) anos e
11
(
onze
) meses de reclusão
e
5
3
0
(quinhentos e
trinta
) dias-multa
.

- EMERSON DE JESUS DIAS SANTOS

a)
tentativa de homicídio
:
13 (treze) anos e 0
8
(
oito
) meses de reclusão
.

b)
associação para o tráfico
:
0
3
(
três
) anos e 0
3
(
três
) meses de reclusão, e ao pagamento de
5
3
0
(
qui
nhentos e
trinta
) dias-multa
.

Cúmulo material:
1
6
(de
zesse
is
) anos e
11
(
onze
) meses de reclusão
e
5
3
0
(quinhentos e
trinta
) dias-multa
.

Diante dos argumentos exarados,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos recursos interpostos, apenas para redimensionar as penas aplicadas para
RAFAEL OLIVEIRA DE SOUZA
,
EMERSON DE JESUS DIAS SANTOS
,
JUCERLI AMARAL JUNIOR

e
LUCAS OLIVEIRA DE SOUZA
em relação ao crime de associação para o tráfico, mantendo-se inalterados os demais fundamentos da sentença condenatória.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)